Tribunal: TJPA
Processo: 0002301-56.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002301-56.2020.8.14.0032

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RICLERSON ALVES MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de novembro de 2023 e término no dia 20 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado
RICLERSON ALVES MORAES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Monte Alegre/PA
(ID nº 14663474), que o absolveu das acusações previstas no art. 33, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, por não haver prova suficiente para a condenação.

Na
denúncia
(ID nº 14663467 – fls. 1/3), o representante do Ministério Público narrou que no dia 16 de maio de 2020, durante a noite, em via pública, no local conhecido por Beco Pouso das Garças, no Município de Monte Alegre, o denunciado RICLERSON ALVES MORAES, VULGO “TIBÃO”, foi preso em flagrante, quando trazia consigo e vendia, 07(sete) trouxinhas de substância entorpecente conhecida por pedra de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na ocasião, a polícia militar estava fazendo ronda de rotina no bairro Serra Ocidental e ao chegar no Beco Pouso das Garças, foram avistados dois homens saindo de uma casa abandonada, da qual o denunciado saiu em seguida trazendo uma sacola branca consigo.

Ao avistarem a polícia, os três nacionais saíram correndo, sendo que Robert Alberto Almeida Bacelar e Ronielson Arcanjo Soares foram alcançados próximo a uma ribanceira. Com eles nada foi encontrado, mas confirmaram aos policiais que estavam no local para comprar entorpecentes de Riclerson.

O denunciado, por sua vez, conseguiu empreender fuga até a residência de sua genitora, no bairro Curintanfã, onde foi preso em flagrante após diligências ininterruptas por parte da polícia militar.

Ressalta-se que na casa abandonada foi encontrada a sacola branca, a qual continha 07(sete) trouxinhas de substância entorpecente conhecida por pedra de crack, todas embaladas em material plástico prontas para a venda.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Em ID 14663467 – fl. 14, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 14663467 – fls. 16/21, recebida a denúncia em 13/08/2020;

Em ID 14663470 – fls. 10/11, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/09/2020;

Em ID 14663470 – fls. 18/20, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/09/2020;

Em sentença, ID 14663474 – fls. 03/21, o Magistrado julgou improcedente a denúncia e absolveu o ora apelado da prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em suas
razões recursais
(ID nº 14663617 – fls. 06/10), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e a consequente condenação do apelado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões
(ID nº 14663624), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, de modo que se mantenha a improcedência da ação, homenageando-se o Princípio
in dubio pro reo
.

Nesta
Instância Superior
(ID nº 14885474), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Célia Filocreão, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que o
apelado
RICLERSON ALVES MORAES
seja condenado pelo delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Sem sombra de dúvidas a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou provada, através do
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 14663453 – fl. 23) e pelo Laudo Toxicológico – (ID 14663467- fl. 14).

No entanto, não há provas judicializadas suficientes a respaldar a condenação do apelado
Riclerson Alves Moraes
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. O juiz quando da sentença fundamentou sua absolvição com base no artigo 386, VII, do CPP, pois sua autoria não restou provada.

Em depoimento prestado perante o Juízo (ID 14663560-14663616), a testemunha
Robert Alberto Almeida Bacelar
afirmou que não conhece o apelado e esclareceu que, no dia dos fatos, tinha ido, juntamente com Ronielson, fumar e beber em uma casa abandonada. Acrescentou que, ao ver os policiais, a pessoa que vendeu a droga jogou fora a sacola com entorpecente e correu. Declarou que não foi Riclerson que lhes vendeu a droga, mas que este também estava na casa comprando drogas. Que quem estava vendendo drogas era mulher.

A testemunha
Adiangleson Alves da Costa
(ID 14663553- 14663559), afirmou que almoçou na casa do apelado e quando saíram foram abordados pela polícia, mas nada foi encontrado com eles. Disse que foram abordados porque Riclerson havia sido denunciado pela venda de entorpecentes.

Em ID 14663519- 14663536, a testemunha
José Márcio dos Santos
, Policial Militar, informou que estava fazendo rondas no bairro da Serra, quando avistou o apelado saindo do local que já era conhecido como ponto de venda de entorpecentes, o qual, juntamente com outros dois elementos, empreendeu fuga ao visualizar a GU. Os outros dois indivíduos foram abordados, enquanto o acusado de evadiu, pelo que outras guarnições foram acionadas e o localizaram ao lado de sua residência.

José Márcio disse que as duas pessoas que foram detidas informaram que o entorpecente era de Riclerson e que este foi avistado e reconhecido pela GU, pois já é bastante conhecido pela Polícia Militar.

Esclareceu que o apelado foi detido por outra GU, perto da casa da mãe dele. Afirmou que as drogas estavam dentro da casa e fora, embaixo de uns tijolos e que não viram o momento em que a droga foi descartada.

Da análise dos autos, tem-se que o apelado fora preso perto da casa de sua mãe e, na ocasião, nada fora encontrado em seu poder, ao passo que a droga foi apreendida em uma casa abandonada, da qual o acusado aparentemente empreendeu fuga juntamente com outros indivíduos, todavia, o Policial Militar José Márcio declarou que não visualizou quem se desfez das drogas e a testemunha Robert Alberto afirmou que Riclerson também estava comprando drogas, que estavam sendo vendidas por uma mulher.

Analisando tais relatos, verifica-se que há serias dúvidas quanto à autoria delitiva.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não-culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido estava traficando entorpecentes.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório,
uma vez que

a autoria não foi devidamente comprovada, não sendo o depoimento prestado pelo Policial Militar José Márcio apto a assegurar que a substância entorpecente apreendida pertencia ao apelado.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a manutenção da absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Grifei

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO
. (...) 3. Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Desta forma, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pairando dúvida acerca de como teria acontecido o fato, impositiva a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 70085016483, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24-06-2021). Grifei

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenar o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023